Tribunal: TJDFT
Processo: 0702814-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-21

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E EM QUADRA POLIESPORTIVA ABERTA AO PÚBLICO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. BUSCA E APREENSÃO EM RESIDÊNCIA. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE INVASÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE. INEXISTENTE. ENTRADA AUTORIZADA PELA PROPRIETÁRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADOS. DOSIMETRIA. PONDERAÇÃO PERTINENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1 – O delito de tráfico ilícito de drogas se caracteriza pela prática de diversas condutas como importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente (art. 33, da Lei no 11.343/2006).
2 - A observação, filmagem, investigação e diligências realizadas pelos policiais civis comprovaram a prática de tráfico de drogas pelo acusado, realizado em quadra poliesportiva aberta ao público, mediante a venda de maconha aos usuários que ali frequentam. Em seguida, comprovado também o armazenamento da substância na residência do acusado, cuja busca e apreensão foi precedida da autorização dada pela companheira do réu, a inviabilizar a pretensão absolutória fundada na nulidade da prova. Preliminar rejeitada. Comprovada a materialidade e autoria da prática de quaisquer das referidas condutas previstas no art. 33 c/c o art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, a condenação se impõe.
3 – In casu, a ponderação da dosimetria foi realizada de maneira pertinente no tocante às circunstâncias judiciais e às agravantes e atenuantes, como em relação à causa de aumento prevista no inciso III, do art. 40, da Lei no 11.343/2006 e à causa de diminuição prevista no §4o, do art. 33, da mesma Lei.
4 - Negado provimento ao recurso.